Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE. DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO E CONTRATAÇÃO DE FRETE PREVISTOS EM CONTRATO SUBSCRITO PELO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação de Casas Bahia Comercial Ltda. a parcelar o valor dos produtos adquiridos pelo autor/recorrente junto à empresa em 24 parcelas de R$ 396,00, além da restituição do valor pertinente ao frete (R$ 79,90), bem como o ressarcimento de R$ 9,00 (nove reais), a título de dano material. O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço, considerando as provas documentais pertinentes à compra. Em suas razões (ID 58377539) o recorrente formula, inicialmente, pedido de deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que é pessoa idosa, com baixo grau de instrução e leitura, e que a proposta de parcelamento da compra foi ofertada de modo diverso daquele previsto no contrato. Alega que o valor total dos dois produtos (R$ 9.504,00) seria parcelado em 24 vezes e não da forma efetivamente realizada, qual seja, o celular em 24 vezes e o fogão em 18 vezes. Aduz que o pagamento do frete não foi noticiado no ato da compra e dele tomou conhecimento apenas posteriormente. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. No que concerne ao preparo, o recorrente formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. A empresa recorrida apresentou contrarrazões, suscitando a ausência de dialeticidade recursal (ID 58377543).
3. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, vez que a afirmação tem respaldo nos documentos de IDs 58377532, 58377533. Benefício concedido.
4. Da alegação de ausência de dialeticidade recursal. No caso em exame, o recurso apresentado pela parte autora encontra-se devidamente fundamentado, elecando, em suas razões, os motivos de fato e de direito da pretensão recursal e, bem assim, o confronto com as teses adotadas no julgado. Rejeitada a preliminar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. No caso vertente, é incontroversa a realização da compra de um fogão da marca Esmaltec e de um smartphone da marca Motorola, pelo preço total de R$ 9.504,00.
7. O cerne da controvérsia consiste em aferir a ocorrência ou não de falha na prestação do serviço no que tange à forma de pagamento, pois o recorrente alega que a empresa recorrida ofertou parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, mas o contrato previu de forma diversa, isto é, o valor do fogão seria parcelado em 18 vezes e o do celular, em 24 parcelas. Além disso, teria sido incluída a cobrança de frete sem sua anuência.
8. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento a ser aplicada ao caso quando o Juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC). Todavia, cumpre ao consumidor apresentar indícios de prova de sua alegação, o que não ocorreu no caso em análise.
9. Sem desconsiderar a hipotética situação de vulnerabilidade do consumidor, em especial a idade do contratante/recorrente, não há dúvida que ele reúne plena capacidade de exercer atos da vida civil, inclusive contratar. Destaque-se que os contratos foram devidamente assinados pelo recorrente e previsto, expressamente, que as compras dar-se-iam em 18 parcelas de R$ 207,18, e em 24 parcelas de R$ 198,75 (ID 58376548 p.2 e 16). Assim, não merece reparos a sentença no que tange à manutenção do pagamento na forma contratada.
10. No que diz respeito ao valor de frete, no “pedido de venda” e no “DANFE”, o primeiro assinado pelo recorrente, consta expressa menção à cobrança do frete de R$ 79,90, além da observação de que o produto (fogão) seria enviado por transportadora (ID 58376548, pág. 1 e 9). A assinatura pelo adquirente faz presunção de que tomou conhecimento dos termos contratados e não há nos autos outros elementos de prova que corroborem a alegação de que a empresa teria ofertado do modo diverso daquele disposto no instrumento aceito pela parte autora. Assim, não há que se falar em cobrança indevida, devendo ser mantida a sentença, pois devidamente comprovado os termos do parcelamento e cobrança de frete.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, pelo recorrente, em favor da empresa recorrida, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça a que faz jus o recorrente.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.